Tribunal: TJES
Processo: 5007504-02.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por advogada que atuou na fase de conhecimento, com o objetivo de desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença que restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais às parcelas vencidas até a data da sentença.

A sentença originária condenou os réus ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Posterior acordo homologado entre as partes principais ressalvou expressamente a execução autônoma dos honorários da patrona, que não participou da transação.

A decisão rescindenda limitou a incidência dos honorários às parcelas vencidas até maio de 2006, afastando as vincendas, sob fundamento de adequação aos limites do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em cumprimento de sentença, ao restringir a base de cálculo dos honorários fixados sobre o valor da condenação, alterou o conteúdo do título executivo judicial, em violação à coisa julgada (art. 966, IV e V, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF e disciplinada nos arts. 502 e 503 do CPC, torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito, vedando sua rediscussão na fase executiva.

4. A sentença de conhecimento condenou os devedores ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, fixando honorários de 10% sobre o valor da condenação, expressão que abrange a integralidade da obrigação reconhecida judicialmente.

5. A homologação de acordo posterior não alcançou os honorários sucumbenciais da advogada, cuja execução foi expressamente preservada, reforçando a autonomia do crédito honorário.

6. A modificação da base de cálculo na fase de cumprimento de sentença não configura mero erro material ou operação aritmética, mas alteração substancial do título, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. Configurada, portanto, ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, a justificar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado submete-se aos efeitos da coisa julgada, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença. 2. A expressão “valor da condenação”, quando o título abrange parcelas vencidas e vincendas, compreende a totalidade da obrigação reconhecida, até sua efetiva satisfação ou acordo que liquide a dívida principal, sem prejuízo do crédito autônomo do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 323, 502, 503, 966, IV e V, 974 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2174137/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2054617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007504-02.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES

REQUERIDO: JOSE GABRIELLI FILHO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por advogada que atuou na fase de conhecimento, com o objetivo de desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença que restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais às parcelas vencidas até a data da sentença.

A sentença originária condenou os réus ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Posterior acordo homologado entre as partes principais ressalvou expressamente a execução autônoma dos honorários da patrona, que não participou da transação.

A decisão rescindenda limitou a incidência dos honorários às parcelas vencidas até maio de 2006, afastando as vincendas, sob fundamento de adequação aos limites do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em cumprimento de sentença, ao restringir a base de cálculo dos honorários fixados sobre o valor da condenação, alterou o conteúdo do título executivo judicial, em violação à coisa julgada (art. 966, IV e V, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF e disciplinada nos arts. 502 e 503 do CPC, torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito, vedando sua rediscussão na fase executiva.

4. A sentença de conhecimento condenou os devedores ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, fixando honorários de 10% sobre o valor da condenação, expressão que abrange a integralidade da obrigação reconhecida judicialmente.

5. A homologação de acordo posterior não alcançou os honorários sucumbenciais da advogada, cuja execução foi expressamente preservada, reforçando a autonomia do crédito honorário.

6. A modificação da base de cálculo na fase de cumprimento de sentença não configura mero erro material ou operação aritmética, mas alteração substancial do título, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. Configurada, portanto, ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, a justificar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado submete-se aos efeitos da coisa julgada, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença. 2. A expressão “valor da condenação”, quando o título abrange parcelas vencidas e vincendas, compreende a totalidade da obrigação reconhecida, até sua efetiva satisfação ou acordo que liquide a dívida principal, sem prejuízo do crédito autônomo do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 323, 502, 503, 966, IV e V, 974 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2174137/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2054617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES
, advogada que atuou no processo originário, em face de
JOSE GABRIELLI FILHO e ATILIA TELMA DE BRITO
, com o propósito de desconstituir a decisão proferida em 11/03/2025, nos autos do cumprimento de sentença n.
0002783-21.2005.8.08.0024
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual se alterou o critério de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial formado na ação de cobrança de cotas condominiais.

A autora sustenta, em essência, que a decisão rescindenda violou a coisa julgada e manifestamente norma jurídica, ao restringir a base de cálculo da verba honorária às parcelas vencidas até a data da sentença de conhecimento, não obstante o título executivo haver condenado os devedores ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, além de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos originários que, na ação de cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUTRA em face de GENESIO DUTRA DA SILVA e outros, a sentença de mérito julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento das cotas condominiais em atraso e das vincendas, “
nos termos do pedido e na forma da motivação
”, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão foi proferida em 08/05/2006.

Posteriormente, já na fase executiva, foi homologado acordo em 11/11/2021 entre o condomínio e os executados, tendo a sentença homologatória consignado expressamente: “
sem prejuízo do prosseguimento da execução com relação aos honorários da patrona que atuou na fase de conhecimento e que está executando seus honorários em separado, já que a mesma não participou do acordo, portanto, não deu quitação.
” Assim, a própria sentença homologatória ressalvou que a transação atinente à dívida principal não abrangia os honorários sucumbenciais da ora autora.

Sobreveio, então, a decisão rescindenda, da lavra da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual, ao apreciar o pedido executivo da verba honorária, reconheceu, de um lado, que não houve pagamento anterior dos honorários sucumbenciais à advogada MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES e que tais honorários não se confundem com honorários contratuais; mas, de outro lado, afirmou que os honorários fixados na sentença deveriam ser calculados apenas sobre a dívida vencida até a ocasião da prolação da sentença, isto é, sobre as parcelas compreendidas entre fevereiro/1994 e maio/2006, acrescidas de correção monetária, juros de mora e dos encargos do art. 523, § 1º, do CPC.

Em sua petição inicial, a autora sustentou: (i) a sua legitimidade ativa, por ser titular autônoma do crédito honorário; (ii) a tempestividade da rescisória, considerada a informação de trânsito em julgado da decisão atacada em 02/10/2024; (iii) a ocorrência de ofensa à coisa julgada e de violação manifesta de norma jurídica, ao argumento de que a sentença exequenda fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação, a qual abrangeu as cotas vencidas e vincendas; (iv) a irrelevância do acordo posterior quanto à sua verba honorária, por não ter participado da avença nem outorgado quitação; e (v) a necessidade de restabelecimento do cálculo por ela apresentado, formulado sobre as parcelas vencidas até a data do acordo homologado, com atualização até a época do pagamento. Requereu, ainda, gratuidade da justiça, prioridade de tramitação e tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda.

A tutela provisória foi apreciada no âmbito desta rescisória, tendo sido reconhecido, em juízo prefacial, que a petição inicial atendia aos requisitos próprios da ação rescisória, inclusive quanto à plausibilidade das alegações de ofensa à coisa julgada e quanto à contagem do prazo decadencial a partir de 02/10/2024.

Em contestação, ATILIA TELMA DE BRITO e outros, por intermédio de procuradora comum, suscitaram, em preliminar, inexistência de ofensa à coisa julgada, decadência, ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade/interesse processual e até perempção. No mérito, alegaram, em síntese, que a autora já teria recebido os valores que lhe seriam devidos, que a decisão rescindenda teria apenas adequado a execução aos limites da sentença, e que não haveria prejuízo jurídico apto a ensejar a desconstituição do julgado.

Em réplica, MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES rebateu as preliminares, reafirmou a tempestividade e a legitimidade ativa, impugnou a alegação de pagamento pretérito — inclusive com remissão ao trecho da própria decisão rescindenda que afastou tal tese — e reiterou que a sentença homologatória do acordo preservou expressamente a execução de seus honorários em apartado. Aduziu, ainda, que a decisão rescindenda não promoveu mero ajuste aritmético, mas efetiva alteração do conteúdo do título executivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5007504-02.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES

REQUERIDOS: JOSÉ GABRIELLI FILHO e ATILIA TELMA DE BRITO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada por
MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES
, advogada que atuou no processo originário, em face de
JOSE GABRIELLI FILHO e ATILIA TELMA DE BRITO
, com o propósito de desconstituir a decisão proferida em 11/03/2025, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002783-21.2005.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual se alterou o critério de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial formado na ação de cobrança de cotas condominiais.

A autora sustenta, em essência, que a decisão rescindenda violou a coisa julgada e manifestamente norma jurídica, ao restringir a base de cálculo da verba honorária às parcelas vencidas até a data da sentença de conhecimento, não obstante o título executivo haver condenado os devedores ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, além de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos originários que, na ação de cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUTRA em face de GENESIO DUTRA DA SILVA e outros, a sentença de mérito julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento das cotas condominiais em atraso e das vincendas, “
nos termos do pedido e na forma da motivação
”, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão foi proferida em 08/05/2006.

Posteriormente, já na fase executiva, foi homologado acordo em 11/11/2021 entre o condomínio e os executados, tendo a sentença homologatória consignado expressamente: “
sem prejuízo do prosseguimento da execução com relação aos honorários da patrona que atuou na fase de conhecimento e que está executando seus honorários em separado, já que a mesma não participou do acordo, portanto, não deu quitação.
” Assim, a própria sentença homologatória ressalvou que a transação atinente à dívida principal não abrangia os honorários sucumbenciais da ora autora.

Sobreveio, então, a decisão rescindenda, da lavra da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual, ao apreciar o pedido executivo da verba honorária, reconheceu, de um lado, que não houve pagamento anterior dos honorários sucumbenciais à advogada MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES e que tais honorários não se confundem com honorários contratuais; mas, de outro lado, afirmou que os honorários fixados na sentença deveriam ser calculados apenas sobre a dívida vencida até a ocasião da prolação da sentença, isto é, sobre as parcelas compreendidas entre fevereiro/1994 e maio/2006, acrescidas de correção monetária, juros de mora e dos encargos do art. 523, § 1º, do CPC.

Em sua petição inicial, a autora sustentou: (i) a sua legitimidade ativa, por ser titular autônoma do crédito honorário; (ii) a tempestividade da rescisória, considerada a informação de trânsito em julgado da decisão atacada em 02/10/2024; (iii) a ocorrência de ofensa à coisa julgada e de violação manifesta de norma jurídica, ao argumento de que a sentença exequenda fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação, a qual abrangeu as cotas vencidas e vincendas; (iv) a irrelevância do acordo posterior quanto à sua verba honorária, por não ter participado da avença nem outorgado quitação; e (v) a necessidade de restabelecimento do cálculo por ela apresentado, formulado sobre as parcelas vencidas até a data do acordo homologado, com atualização até a época do pagamento. Requereu, ainda, gratuidade da justiça, prioridade de tramitação e tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda.

A tutela provisória foi apreciada no âmbito desta rescisória, tendo sido reconhecido, em juízo prefacial, que a petição inicial atendia aos requisitos próprios da ação rescisória, inclusive quanto à plausibilidade das alegações de ofensa à coisa julgada e quanto à contagem do prazo decadencial a partir de 02/10/2024.

Em contestação, ATILIA TELMA DE BRITO e outros, por intermédio de procuradora comum, suscitaram, em preliminar, inexistência de ofensa à coisa julgada, decadência, ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade/interesse processual e até perempção. No mérito, alegaram, em síntese, que a autora já teria recebido os valores que lhe seriam devidos, que a decisão rescindenda teria apenas adequado a execução aos limites da sentença, e que não haveria prejuízo jurídico apto a ensejar a desconstituição do julgado.

Em réplica, MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES rebateu as preliminares, reafirmou a tempestividade e a legitimidade ativa, impugnou a alegação de pagamento pretérito — inclusive com remissão ao trecho da própria decisão rescindenda que afastou tal tese — e reiterou que a sentença homologatória do acordo preservou expressamente a execução de seus honorários em apartado. Aduziu, ainda, que a decisão rescindenda não promoveu mero ajuste aritmético, mas efetiva alteração do conteúdo do título executivo.

PRELIMINARES

Em que pesem as questões de ordem processual levantadas pela parte requerida, observo que a presente ação rescisória preenche os requisitos de admissibilidade.

A petição inicial identifica com precisão a decisão rescindenda, expõe causa de pedir compatível com o art. 966 do Código de Processo Civil e foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos, considerado o trânsito em julgado apontado na própria decisão liminar desta ação, em 02/10/2024. Além disso, a autora é titular de interesse jurídico direto, porque a decisão impugnada incidiu sobre crédito honorário sucumbencial que lhe pertence autonomamente. O art. 966 do CPC autoriza a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado, entre outras hipóteses, quando ela “
ofender a coisa julgada
” ou “
violar manifestamente norma jurídica
”.

A decadência não se configura, porque a rescisória foi distribuída em 20/05/2025, portanto muito antes do biênio contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda. A legitimidade ativa, por sua vez, é manifesta: os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, que tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte; mais ainda, o acordo entre cliente e parte contrária, sem aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, sejam eles contratuais, sejam os concedidos por sentença. Trata-se de prerrogativa legal expressa e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STJ.

Afasto, igualmente, a alegação de que a ação é utilizada como sucedâneo recursal. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a Ação Rescisória é o instrumento processual adequado para corrigir vícios graves, como a ofensa à coisa julgada, especialmente quando a decisão impugnada modifica o mérito de um título executivo judicial imutável.

Rejeito, por conseguinte, as preliminares de decadência, ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e demais objeções processuais ventiladas na contestação.

É como voto.

MÉRITO

Presentes, portanto, as condições da ação e os pressupostos processuais, conheço da Ação Rescisória e passo à análise do mérito.

A pedra angular da controvérsia está em saber se a decisão de 11/03/2025, ao determinar que os honorários sucumbenciais da autora incidiriam apenas sobre as parcelas vencidas entre fevereiro/1994 e maio/2006, realizou simples operação interpretativa do título executivo ou, ao revés, alterou-lhe substancialmente o conteúdo.

A resposta, a meu sentir, é inequívoca:
houve alteração substancial do título judicial
, com manifesta ofensa à coisa julgada.

O instituto da coisa julgada material, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, representa uma garantia fundamental e um pilar do Estado Democrático de Direito, conferindo estabilidade e segurança às relações jurídicas. Uma vez formada a coisa julgada, o mérito da decisão torna-se imutável e indiscutível, vinculando as partes e o próprio Poder Judiciário.

No caso em tela, a sentença de conhecimento, acobertada pelo manto da coisa julgada, estabeleceu de forma clara e inequívoca que os honorários advocatícios seriam de 10% sobre o "valor da condenação". Em se tratando de cobrança de cotas condominiais, a condenação abrange não apenas as parcelas vencidas no momento da sentença, mas também as que se venceram no curso do processo até o efetivo pagamento, conforme o art. 323 do CPC.

Com efeito, a sentença proferida na ação de cobrança originária é clara em dois pontos decisivos: primeiro, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento das cotas condominiais em atraso e as vincendas; segundo, condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Logo, o “
valor da condenação
” não pode ser artificialmente reduzido à soma das parcelas vencidas até a data da sentença, porque o próprio comando condenatório alcançou também as prestações vincendas, enquanto perdurasse a obrigação, nos exatos limites em que a demanda foi acolhida.

Some-se a isso um dado de excepcional relevo: a posterior sentença homologatória do acordo, proferida em 11/11/2021, foi expressa ao preservar a execução dos honorários da patrona da fase de conhecimento, consignando que ela não participou do acordo e, por isso, não deu quitação.

Esse registro é de singular importância hermenêutica. A homologação da transação extinguiu o procedimento executivo quanto à dívida principal, mas não extinguiu o direito autônomo da advogada à verba sucumbencial. Mais do que isso: o próprio pronunciamento homologatório reconheceu a subsistência da pretensão executiva dos honorários em separado. Não havia, portanto, espaço para, anos depois, o juízo da execução rebaixar a base de cálculo da verba honorária mediante critério não inscrito nem na sentença de 2006, nem na sentença homologatória de 2021.

A interpretação do título, em processo executivo, não pode converter-se em reescritura judicial do que foi definitivamente julgado. O cumprimento da sentença serve à efetivação do título, não à sua reformulação.

A decisão rescindenda, ao restringir a base de cálculo a um marco temporal anterior (a data da sentença), não realizou uma mera interpretação do título, mas sim uma modificação substancial de seu mérito. Ao fazê-lo, o juízo de piso violou o princípio da fidelidade ao título executivo e ofendeu diretamente a coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, vedando categoricamente tal alteração:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
.Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2174137 DF 2022/0226107-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2507800 SP 2023/0371295-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (destaquei)

Neste mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011747-23.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a modificação dos critérios de cálculo da obrigação, fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. -
A coisa julgada vincula as partes e impede a rediscussão das matérias decididas no título executivo na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. - O descumprimento dos limites impostos pela sentença transitada em julgado na fase executiva caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica
. 4. - O título executivo determinou expressamente que a gratificação de produtividade fosse incorporada com base na média das verbas recebidas nos 12 meses anteriores à aposentadoria, não cabendo modificação desse critério na execução. 5. - A pretensão da agravante de adotar um critério diverso para o cálculo da gratificação configura afronta à coisa julgada, o que é vedado pelo Código de Processo Civil. 6. - O provimento do recurso causaria prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravado, ao permitir o cumprimento de sentença em desacordo com o título executivo. 7. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, _____ de _______ de 2025. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50117472320248080000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15. II.
Com esteio nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, deverá o cumprimento de sentença guardar fidelidade ao título executivo judicial, não se admitindo a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento
. III. Na hipótese, somente consta no título executivo judicial a condenação dos executados/agravados ao pagamento das taxas condominiais comprovadamente vencidas e inadimplidas até o trânsito em julgado, sem menção à inclusão de honorários advocatícios contratuais, tampouco multas por infrações à convenção, cuja inclusão nos cálculos revela-se indevida em respeito à fidelidade ao título e à coisa julgada. IV. Sem razão o agravante/exequente ao requerer a redução da verba honorária sucumbencial, seja por já ter sido fixada no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, seja pela ululante inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50078646820248080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

Os argumentos dos réus sobre equidade e limitação da atuação da advogada não têm o condão de relativizar a coisa julgada. A discussão sobre a proporção do trabalho realizado deveria ter sido objeto de deliberação na fase de conhecimento ou em ação autônoma para arbitramento de honorários, mas jamais pode servir como fundamento para alterar um título executivo judicial já consolidado.

Portanto, a decisão rescindenda, ao redefinir o alcance econômico dos honorários, incorreu em clara e manifesta violação de norma jurídica e ofensa à coisa julgada, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses do art. 966, IV e V, do CPC. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
VÍCIO RESCISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Ação indenizatória por danos morais e materiais. 2. Recurso especial interposto em: 02/09/2022. Concluso ao gabinete em: 08/03/2023.3. O propósito recursal consiste em definir se configura-se como erro material a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado para adequá-los à determinação legal.4.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.
5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.6.
A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador;se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.7.
A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.
8.
O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes.8. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2º do CPC, que havia sido desrespeitado. 9. Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado. (STJ - REsp: 2054617 PI 2023/0054900-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória para, nos termos do art. 974 do CPC:

a) Desconstituir (rescindir) a decisão interlocutória apresentada em cópia no ID 13678249, proferida nos autos do processo nº 0002783-21.2005.8.08.0024;

b) Em juízo rescisório, proferir nova decisão para determinar que o cálculo dos honorários de sucumbência devidos à autora observe estritamente os limites do título executivo judicial transitado em julgado, devendo o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor total da condenação, o que inclui todas as parcelas condominiais vencidas até a data do efetivo pagamento ou do acordo que liquidou a dívida principal.

c) Condenar os réus ao pagamento das custas processuais desta Ação Rescisória e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar